Tribunal: TJSP
Processo: 1008918-55.2023.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Apelação – Ação Declaratória de Nulidade ("querela nullitatis") – Alegação de nulidade de citação – Descabimento - Teses contraditórias - Hipótese aventada de que os funcionários dos correios teriam entregue ARs para vizinhos do prédio e não para seus porteiros - Alegação de que um vizinho do prédio pode ter recebido os ARs - Inovação recursal - Questão acobertada pelo manto da coisa julgada no

Ementa:
Apelação – Ação Declaratória de Nulidade ("querela nullitatis") – Alegação de nulidade de citação – Descabimento - Teses contraditórias - Hipótese aventada de que os funcionários dos correios teriam entregue ARs para vizinhos do prédio e não para seus porteiros - Alegação de que um vizinho do prédio pode ter recebido os ARs - Inovação recursal - Questão acobertada pelo manto da coisa julgada no processo da ação no 1005524-79.2019.8.26.0006 e naquele de Cumprimento de Sentença no 0002564-36.2020.8.26.0006 em que nada foi alegado – Impossibilidade de rediscussão da questão – Inteligência do art. 502 do CPC – Ausência de esclarecimento sobre o endereço em que houveram as citações que conta nos cadastros públicos dos Demandantes - R. sentença mantida – Recurso improvido.